Tribunal: TJSP
Processo: 0003573-46.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Injúria racial – Condenação – Recurso defensivo – Preliminares – Nulidade por ausência de intimação pessoal da acusada quanto à r. sentença condenatória – Não acolhimento – Apelante não localizada – Defensores intimados – Apresentação das razões de apelação no prazo, a certificar a ausência de prejuízo à ré – Cerceamento de defesa pelo não acolhimento das contraditas das

Ementa:
Apelação – Injúria racial – Condenação – Recurso defensivo – Preliminares – Nulidade por ausência de intimação pessoal da acusada quanto à r. sentença condenatória – Não acolhimento – Apelante não localizada – Defensores intimados – Apresentação das razões de apelação no prazo, a certificar a ausência de prejuízo à ré – Cerceamento de defesa pelo não acolhimento das contraditas das testemunhas de acusação – Não ocorrência – Erros materiais, obscuridade, contradição e omissão que se confundem com o inconformismo com o édito condenatório – Preliminares rejeitadas, com fulcro no art. 563 do CPP – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Reprimenda imposta no mínimo legal – Regime aberto e substituição penal corretos – Reparação de danos fixada em Primeiro Grau – Impugnação por falta de parâmetros do Magistrado "a quo" – Indeferimento – Decisão fundamentada e mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003573-46.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante MARIA DE
FÁTIMA GUEDES DO AMARAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003573-46.2017.8.26.0650 -Voto no 1.033
2
Apelação Criminal 0003573-46.2017.8.26.0650
Apelante: Maria de Fátima Guedes do Amaral
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Valinhos
Juiz: André Pereira de Souza
Voto no 1.033
Apelação Injúria racial Condenação Recurso defensivo
Preliminares Nulidade por ausência de intimação pessoal da
acusada quanto à r. sentença condenatória Não acolhimento
Apelante não localizada Defensores intimados Apresentação
das razões de apelação no prazo, a certificar a ausência de prejuízo
à ré Cerceamento de defesa pelo não acolhimento das contraditas
das testemunhas de acusação Não ocorrência Erros materiais,
obscuridade, contradição e omissão que se confundem com o
inconformismo com o édito condenatório
Preliminares
rejeitadas, com fulcro no art. 563 do CPP
Absolvição

Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas

Reprimenda imposta no mínimo legal
Regime aberto e
substituição penal corretos
Reparação de danos fixada em
Primeiro Grau
Impugnação por falta de parâmetros do
Magistrado “a quo” Indeferimento Decisão fundamentada e
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria de
Fátima Guedes do Amaral contra a r. sentença de fls. 195/204, que julgou procedente a
ação penal para condená-la, por incursa no artigo 140, § 3o, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10
dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, bem como fixou, a título de
indenização para reparação de danos morais, o valor de R$ 15.000,00 a serem pagos à
vítima.
Inconformada, recorre a defesa alegando, preliminarmente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003573-46.2017.8.26.0650 -Voto no 1.033
3
nulidade por ausência de intimação da acusada quanto ao resultado de seu julgamento, em
afronta ao art. 392, inc. III, CPP. Também aventa nulidade por cerceamento de defesa,
afirmando que todas as testemunhas de acusação foram contraditadas por serem desafetas
da ré, o que foi ignorado pelo Magistrado. Aponta, ainda em preliminar, a ocorrência de
erros materiais, obscuridade, contradições e omissões no relatório da r. sentença. Busca, no
mérito, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, impugna a dosimetria e
pede pelo afastamento da indenização fixada, pois não houve qualquer parâmetro para sua
imposição. Caso não seja o entendimento, pede pela redução do montante a 1/3 do aplicado
em Primeiro Grau (fls. 239/255).
O recurso foi regularmente processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público (fls. 259/262).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 269/278).
É o relatório.
As preliminares não comportam acolhimento.
Não há que se falar em nulidade por ausência de intimação da
r. sentença condenatória.
Rege o art. 392, II, CPP, que a intimação da sentença será
pessoal ao réu ou ao seu defensor. Veja-se que a certidão de fls. 226/227 atesta que a
recorrente não foi localizada e, posteriormente, o marido de Maria de Fátima entrou em
contato com Oficial de Justiça, informando que a esposa estava fora do Brasil e que seus
advogados tomariam as providências necessárias o que, de fato, foi feito, em razão da
apresentação do recurso de apelação dentro do prazo previsto em lei.
Destarte, nenhum prejuízo sofreu a acusada, sendo imperioso
o afastamento da preliminar.
Necessário, ainda, rechaçar o cerceamento de defesa
aventado.
Como bem esclareceu a d. Procuradoria de Justiça, “As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003573-46.2017.8.26.0650 -Voto no 1.033
4
alegações de parcialidade formuladas pela defesa, em face das testemunhas acusatórias,
não foram comprovadas. Desse modo, não haveria qualquer razão para que o magistrado
de primeiro grau indeferisse a oitiva das sobreditas testemunhas, até porque contribuíram
significativamente para demonstrar a materialidade e autoria criminosa.”
As alegações de erro material, contradição, omissão e
obscuridade na r. sentença se confundem com o próprio mérito; pretende a defesa, com
isso, desconstituir a regularidade e validade do édito condenatório, sem qualquer
embasamento para tanto.
Mais a mais, os embargos de declaração opostos, através dos
quais alegou a defesa exatamente essas teses, foram rejeitados de modo fundamentado.
Houve pleno usufruto do contraditório e da ampla defesa em
favor da recorrente, vez que suas razões de apelação abordaram todas as teses que lhe eram
convenientes, o que permite concluir que eventuais erros, contradições, omissões ou
contrariedades não obstaram o pleno conhecimento dos motivos que ensejaram sua
condenação.
Destarte, não demonstrado qualquer prejuízo experimentado
pela ré, não se reconhece a nulidade, nos termos do artigo 563 do Código de Processo
Penal.
No mérito, melhor sorte não assiste a Maria de Fátima, que
foi condenada por ter ofendido a dignidade e o decoro de Silvio A. F. S., zelador do
condomínio em que reside, utilizando-se de elementos referentes à sua raça e cor.
Diferentemente do que alega a defesa, o boletim de
ocorrência é prova de materialidade e, junto aos documentos de fls. 5/6 e fls. 8/9, aliado à
farta prova oral amealhada em ambas as etapas da persecução penal, permitiu, ainda, a
certeza de autoria.
Tanto a vítima, quanto as testemunhas de acusação
mostraram-se firmes e uníssonas ao ratificar integralmente os fatos imputados à apelante,
cuja negativa se mostrou simplista e desvinculada dos elementos de prova colhidos ao
longo da instrução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003573-46.2017.8.26.0650 -Voto no 1.033
5
Restou demonstrado que a ré reiteradamente apresenta
problemas com funcionários e moradores do condomínio em que mora. Contudo, esse
motivo, isoladamente, não é capaz de retirar a validade dos depoimentos dessas pessoas,
que prestaram compromisso de dizer a verdade, com o qualquer testemunha, cabendo à
defesa demonstrar que assim não agiram, o que não foi feito.
Assim, concatenadas as provas colhidas, mantém-se a
condenação de Maria de Fátima, nos termos da bem prolatada sentença.
A pena mínima, o regime prisional aberto e a substituição
penal descomportam alteração, pois todos benéficos à apelante.
A alegação de que houve menção à conduta social da ré, em
seu prejuízo, não se verifica, porquanto a reprimenda não sofreu alteração em qualquer das
fases da dosimetria.
Por fim, aduz a defesa que não houve qualquer parâmetro
para aferir o valor da reparação de danos à vítima, buscando sua anulação ou,
subsidiariamente, a redução a 1/3 do “quantum” fixado.
Entretanto, o d. Sentenciante decidiu com lastro no art. 387,
inc. IV, do Código de Processo Penal, e determinou montante que entendeu proporcional às
ofensas proferidas pela recorrente contra o ofendido.
No que se refere à alegada insuficiência econômica para
adimplir a obrigação, temos que a defesa sequer fez prova do quanto alegado. Mais a mais,
é questão que refoge à apreciação do dano moral, pois ter condições financeiras não é
contrapartida para sua imposição, uma vez que o prejuízo é estimado com base na
intensidade da ofensa que a vítima sofreu, não comportando, neste momento, verificar se a
acusada tem suficiente provisão de fundos para arcar com o valor imposto em Primeiro
Grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, afastadas as preliminares
aventadas, nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por Maria de Fátima
Guedes do Amaral, mantida, na íntegra, a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003573-46.2017.8.26.0650 -Voto no 1.033
6
Juscelino Batista
Relator